Tribunal: TJDFT
Processo: 0708024-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708024-72.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: SIN DOS TRA EM E DE T T DE P U I E E T E DE T CARGAS DF AGRAVADO: COOTRANSP - COOPERATIVA DE TRANSPORTES LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela Sindicato dos Trabalhadores em Empresas de Transportes Públicos e de Cargas do Distrito Federal contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n° 0000167-86.2016.8.07.0001, determinou o arquivo provisório dos autos, pelo prazo de 1 (um) ano, com os seguintes fundamentos: “Ante a inércia do exequente e considerando as diligências realizadas pelo Juízo, que mostraram a inexistência de bens penhoráveis suficientes à satisfação do débito, com fundamento no art. 921, inciso III, do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o prazo supra sem manifestação do exequente, começará a correr automaticamente o prazo de prescrição intercorrente (Enunciado 195 do Fórum Permanente de Processualistas Cíveis). Após o prazo suspensivo de 1 ano, arquivem-se os autos na forma do § 2o do mencionado artigo, os quais poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução, a requerimento do exequente, por meio de petição instruída com documentos que demonstrem a existência de bens penhoráveis (§ 3o). Saliente-se que, já tendo sido realizada diligência via sistemas disponíveis ao juízo (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Int.” Inconformada, a Agravante alega que a r. decisão agravada não merece prosperar, porquanto determinou o arquivamento dos autos sob a alegação de inexistência de bens passíveis de penhora, quando demonstrado nos autos a existência de vários veículos. Sustenta que em razão do desconhecimento da localização dos veículos, a Agravante requereu a expedição de ofício a Secretaria de Mobilidade Urbana e, caso infrutífero, ao DFTRANS para informar o endereço dos bens, o que foi indeferido pelo MM. Juiz a quo, o que viola o princípio da cooperação entre as partes, conforme prevê o art. 6o do CPC. Destaca que o indeferimento da expedição dos ofícios acarreta em diligência pessoal da Agravante aos órgãos de trânsito, desconsiderando-se o distanciamento social decorrente do COVID-19. Ao final, pede a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão agravada para determinar o prosseguimento do feito. É o relatório. Decido. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão que determinou o arquivamento dos autos da Execução de Título Extrajudicial, facultando à parte credora o desarquivamento para prosseguimento, a qualquer tempo, desde que haja indicação de bens passíveis de penhora. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. No caso em exame, pretende o Agravante que se atribua efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, com o fim de sobrestar a decisão que suspendeu a Execução, sob o argumento de que pelo princípio da cooperação o Juízo pode expedir ofício a Secretaria de Mobilidade Urbana e, caso infrutífero, ao DFTRANS para informar o endereço dos bens penhorados. Destaca, ainda, que o indeferimento da expedição dos ofícios acarreta em diligência pessoal da Agravante aos órgãos de trânsito, desconsiderando-se o distanciamento social decorrente do COVID-19. Em cognição sumária, verifico presentes os requisitos que autorizariam a suspensão da decisão agravada, pois a Agravante logrou êxito em demonstrar a contento a probabilidade do seu direito, pois se verifica nos autos principais que a Agravante encontrou diversos veículos em nome da Agravada, os quais foram penhorados. No entanto, a Agravante desconhece a localização dos bens, por isso requereu a expedição de ofício aos órgãos de trânsito. Diante das circunstâncias excepcionais decorrentes da pandemia da COVID-19, mostra-se razoável a cooperação do Poder Judiciário a fim de viabilizar a localização dos veículos por meio dos ofícios requeridos. Ante o exposto, defiro o pedido e recebo o Agravo de Instrumento no efeito suspensivo e devolutivo. Intime-se a Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 19 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora